Tribunal: TJSP
Processo: 1001022-43.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Execução de título extrajudicial - exceção de pré-executividade - endosso póstumo - endossatária em recuperação judicial - ausência de impugnação específica - provas demonstrando a idoneidade da transferência do título não carreadas aos autos - art. 294 do Código Civil - desacordo comercial - execução extinta - sentença mantida - recurso improvido.